Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. AGUARDO DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NAQUELE AGRAVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE TESE FIRMADA NO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE.
1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao Supremo Tribunal Federal - STF, é cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do Código de Processo Civil).
2. No caso, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento no 0710705-78.2022.8.07.0000. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso).
3. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema 28 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
4. Na hipótese, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante expedição de precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema 28 da Repercussão Geral.
5. Reclamação procedente.